Tribunal: TJMT
Processo: 0011734-66.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011734-66.2013
APELANTE: BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA.
APELADO: ALEX STINGHEN.
Vistos.
Considerando a possibilidade de pagamento extemporâneo do preparo, certifique-se, a Secretaria, se o recolhimento informado no Id. 79326953 ocorreu dentro do prazo estabelecido na decisão anterior (Id. 78444455).
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR